Tribunal: TJES
Processo: 5001109-92.2021.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001109-92.2021.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RHUANA CARLA MAURI ZEFERINO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001109-92.2021.8.08.0045
ORIGEM:
Juízo de São Gabriel da Palha - 2ª Vara
RECORRENTE:
RHUANA CARLA MAURI ZEFERINO
RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL. CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO. DÚVIDAS SOBRE A VALIDADE. ÔNUS DA ADMINISTRAÇÃO DE COMPROVAR A ILEGALIDADE PARA DESCONSTITUIR ATO ANTERIOR. PARECER DO CNE/CES ATESTANDO A VALIDADE DO DIPLOMA. PROVA TÉCNICA ROBUSTA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de ação proposta por Rhuana Carla Mauri Zeferino contra o Município de São Gabriel da Palha a fim de que seja declarada a nulidade do PAD nº 02335/2021 e, por conseguinte, seja anulada a Portaria nº 5.095/2021, que revogou sua promoção funcional. Alega a parte autora que é servidora pública municipal efetiva desde 2016 e obteve, em 2017, promoção do Nível I para o Nível II com base em certificado de pós-graduação
lato sensu
emitido pelas Faculdades Integradas Jacarepaguá (FIJ). Narra que, em 2020, a parte ré instaurou Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que, fundado em "dúvidas" sobre a validade do diploma e concluiu pela anulação do ato de promoção, resultando em seu rebaixamento funcional. Em razão disso, a parte autora sustenta a plena validade de seu certificado e a nulidade do PAD por cerceamento de defesa, motivo pelo qual busca a declaração de nulidade do ato de anulação e o consequente restabelecimento de sua promoção.

2.
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se o ato administrativo que anulou a promoção da servidora (Portaria nº 5.095/2021) é legal, o que depende, fundamentalmente, de (ii) estabelecer se o certificado de pós-graduação emitido pela FIJ e apresentado pela autora é válido para fins de progressão funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4
. Verifica-se que a parte autora alega omissão da sentença guerreada no que se refere ao cerceamento de defesa no processo administrativo, o que geraria sua nulidade. No entanto, deixa-se de se manifestar acerca de tal alegação, na medida em que o pedido autoral será julgado procedente.

5
. Ao analisar os autos, observa-se que assiste razão à parte autora. Destaca-se que, no presente caso, o ato de promoção da autora foi editado em 2016 (Portaria nº 1.066/2016) e produziu efeitos por quase cinco anos. Tal ato, portanto, goza de presunção de legitimidade, a qual somente pode ser afastada por prova robusta em contrário. Competia à administração, ao decidir pela anulação, o ônus de demonstrar de forma cabal a invalidade do certificado que embasou a promoção.

6.
Por outro lado, a parte autora apresentou prova técnica de alta relevância e eficácia, qual seja, o Parecer CNE/CES nº 411/2018. A referida prova trata especificamente da validação dos certificados emitidos pela FIJ, determinando sua validade nacional para os certificados emitidos entre 2005 e 2013. Tendo o certificado da autora sido emitido em 2011, seu diploma está expressamente abrangido pela chancela do órgão máximo do sistema educacional brasileiro. Esta prova positiva e específica se sobrepõe às dúvidas genéricas levantadas pela comissão administrativa municipal. O ente municipal, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de provar a ilegalidade do ato de promoção.

7.
Assim, sendo incontroverso que a autora cursou pós-graduação
lato sensu
em Matemática nas FIJ entre 2010 e 2011, e que o Parecer CNE/CES nº 411/2018 reconheceu expressamente a validade dos certificados expedidos entre 2005 e 2013 (ID nº 14899863 - pág. 17), no qual se enquadra a parte autora, afigura-se ilegítima a anulação da promoção funcional da servidora, uma vez que o certificado por ela apresentado encontra respaldo em ato normativo e administrativo federal.

IV. DISPOSITIVO
8.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO
e
PROVIDO
para reformar a sentença de origem e, por conseguinte,
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos autorais para:
a)

DECLARAR
a nulidade da Portaria nº 5.095/2021; e
b)

CONDENAR
o ente municipal a restabelecer a promoção funcional da autora ao Nível II de sua carreira, com o pagamento de todas as diferenças remuneratórias retroativas desde a data da supressão da vantagem (a serem apuradas em fase de cumprimento de sentença), a fim de evitar o enriquecimento ilícito da administração pública. Sobre os valores devidos, incidirá correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento de cada parcela, e juros de mora, na forma do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97 (índice de remuneração oficial da caderneta de poupança), desde a citação, conforme Tema nº 810 do STF e Tema nº 905 do STJ. A partir de 09/12/2021, a atualização da verba deverá ocorrer exclusivamente pela taxa Selic, a teor da Emenda Constitucional nº 113/2021.

9.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)